Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719488-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DOIS IRMÃOS RESTAURANTE LTDA - ME, ANTÔNIO VALTERNO DE LIMA, FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão de ID 233449886, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais n. 0702748-05.2018.8.07.0020, movida em face de DOIS IRMÃOS RESTAURANTE LTDA – ME, ANTÔNIO VALTERNO DE LIMA e FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhado -CENSEC, nos seguintes termos: [...] INDEFIRO a expedição de Ofício conforme requerido na petição retro, pois a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Além do que há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. Em que pese, a parte exequente não apresenta qualquer fundamento para a medida, de probabilidade de existência, mas apenas faz requerimento aleatório em busca de bens da executada. Deferir pretensões dessa natureza é abrir precedente para se oficiar aleatoriamente qualquer potencial credor, inclusive em outros países. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no Juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. Publique-se. Intime-se. [...] Nas razões recursais, o agravante esclarece que a demanda de origem se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face das partes agravadas, visando reaver valores referentes a título não adimplido. Destaca que, após várias diligências realizadas nos autos e diante da ausência de adimplemento voluntário pelas partes agravadas, o exequente apresentou pedido de expedição de ofício ao sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Contudo, o Magistrado indeferiu o pedido. Assevera que, no presente caso, o efeito suspensivo é medida que se impõe, uma vez que a decisão agravada determina que o agravante dê andamento ao feito, sob pena de extinção, no exíguo prazo de 10 dias. Aduz ser possível o deferimento da expedição de ofício a CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Colaciona julgados em abono de sua tese. Assim, o agravante requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do agravo, a fim de evitar a extinção do processo; e b) no mérito, o provimento do recurso, com a consequente cassação da decisão recorrida e o deferimento da expedição do ofício ao CENSEC. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. Pois bem. No tocante ao pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a referida central possui como objetivo a conexão entre as serventias extrajudiciais do país que praticam atos notariais, possibilitando a troca de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, de matéria dos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Sobre a CENSEC, o Colegiado desta 2a Turma Cível tem precedentes no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. CENSEC. CCS-BACEN. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas em busca dos bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). 2. o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 3. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. 3.1. No caso em deslinde, a pesquisa por meio do sistema (SNIPER) teria ocorrido aos 19 de março de 2024, o que revela ter sido realizada a menos de seis meses. 4. A CENSEC consiste em iniciativa destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos termos do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ. 5. A CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores em processo judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 3.1. A expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida. 6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular n 3.347/2007, do BACEN. 6.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN. 7. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal. 7.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1908993, 0723393-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pelo sistema Serasajud e de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) em processo de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade da inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo sistema Serasajud como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação executada; e definir se cabe ao Poder Judiciário expedir ofício à CENSEC para busca de informações patrimoniais do devedor em favor do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza o magistrado, a requerimento da parte, a incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes como medida coercitiva destinada a assegurar a efetividade da execução e incentivar o adimplemento da obrigação. 4. O sistema Serasajud constitui ferramenta eficaz para a inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes, não sendo necessário o esgotamento prévio de outras diligências executivas, conforme entendimento do STJ no Tema 1026. 5. O art. 139, inciso IV, do CPC confere ao juiz poderes para determinar medidas coercitivas e sub-rogatórias que assegurem o cumprimento das ordens judiciais, incluindo ações para satisfação de obrigações pecuniárias. 6. Em relação à expedição de ofício à CENSEC, cabe ao exequente o ônus de indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme o art. 798, II, c, do CPC, não sendo o Poder Judiciário obrigado a realizar diligências que podem ser promovidas diretamente pela parte interessada junto aos cartórios extrajudiciais mediante pagamento de emolumentos. 7. O princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC não implica que o Judiciário deva arcar com as diligências atribuídas ao credor, especialmente quando este pode acessar a CENSEC por meios próprios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud como medida coercitiva para incentivar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Não cabe ao Poder Judiciário a expedição de ofício à CENSEC para localização de bens, sendo ônus do credor buscar diretamente tais informações junto aos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento dos emolumentos cabíveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 782, § 3o, e 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1026; Acórdão 1921965, 07267343820248070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; Acórdão 1873027, 0713313-78.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/05/2024; Acórdão 1857294, 0747538-61.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024. (Acórdão 1956774, 0731978-45.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) A CENSEC funciona por intermédio do portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. As informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. O acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar a parte não beneficiária da gratuidade de justiça do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial. Outrossim, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição (art. 921, §§ 3o e 4o-A, CPC). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Não obstante, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator